Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702902-92.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: JOSE MARCOS FERREIRA FONSECA D E S P A C H O Considerando o termo de cessão juntado ao ID 55371407, defiro a substituição do polo ativo, ora apelante, para fazer constar ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, conforme requerido na petição de ID 55371389. Retifique-se a autuação e cadastre-se no sistema informatizado o advogado, Dr. Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822/DF. Mantenho o processo na pauta de julgamento, designada para a 4a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 55268914. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora